Tribunal: TJES
Processo: 0006205-72.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006205-72.2016.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO
– HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DEVIDOS
–
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
–
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
Com base no princípio da causalidade, merece ser condenada a apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, tendo em vista que a satisfação integral do débito (em 21/12/2019) somente ocorreu após ao ajuizamento da demanda (em 04/10/2016) e, inclusive, quando já havia transcorrido mais de três anos da sua interposição, o que induz à conclusão de que a inadimplência da parte executada que deu causa ao ajuizamento da ação executiva fiscal, circunstância que justifica a sua condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial.

2.
Na hipótese dos autos, como o pagamento da dívida tributária somente ocorreu após o ajuizamento do feito, forçoso se concluir que o inadimplemento da apelante que deu causa ao ajuizamento da ação, motivo pelo qual compete a ela o pagamento das verbas acessórias, independentemente de ter quitado o débito antes de ocorrida a citação. Precedente do STJ.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação cível, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A

em face da r. sentença de fl. 88, proferida pelo MM. Juiz de Direito Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Aracruz/ES, que, nos autos da
“ação
de execução fiscal
”
ajuizada por
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, julgou extinto o processo com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porquanto citado.

Em suas razões recursais, acostadas nas fls. 01/17 do evento 6994284, o apelante alega, em síntese, que:
I
)
“
a condenação da Apelante ao pagamento de custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais, afrontam a Lei Maior e não deve subsistir, devendo ser reformada a r. sentença
” (fl. 07);

II)
“
a R. decisão de primeiro piso deve ser modificada na parte em que condenou o Apelante ao pagamento de custas processuais finais/ remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que o débito tributário foi quitado em sua integralidade antes da citação da SAMP, na forma do artigo 924, II do Código de Processo Civil.
” (fl. 11);
III)
“
a condenação da Apelante ao pagamento de custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais, não é cabível pois houve o pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação. Em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, antes da citação da Apelante não houve a triangularização da demanda, e portanto, a formação da relação processual não existiu, sendo assim, os efeitos da demanda ainda não a alcançam
” (fl. 13);

IV)
“
a sentença deve ser reformada a fim de que sejam fixados honorários de sucumbência em favor dos advogados da SAMP, na forma do art. 85, § 2° do Código de Processo Civil.
” (fl. 17).

Em breve escorço fático,
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
ajuizou ação de execução fiscal em face de
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A
para cobrança de dívida representada pela CDA n° 0000708/2016, que perfaz a monta de R$134.039,67 (cento e trinta e quatro mil e trinta e nove reais e sessenta e sete centavos).

O magistrado de origem, em razão da quitação integral da dívida objeto da presente ação, extinguiu o feito, com base no art. 924, inciso II do CPC e condenou a apelante ao pagamento das custas processuais remanescentes e honorários advocatícios, tendo em vista que foi devidamente citada (citação realizada por AR à fl. 09-v), havendo a angularização da relação processual.

Veja-se que a inicial foi ajuizada em 04/10/2016, com despacho determinando a citação da empresa apelante à fl. 07, sendo a diligência executada em 22/07/2021 (fl. 09-v).

Ato seguinte, a apelante apresentou petição às fls. 11/15, informando que realizou o pagamento da totalidade da obrigação da CDA no dia 27/12/2019, quando foi cobrada administrativamente na Notificação de Dívida Ativa n° 1900/2019 (fl. 67).

Posteriormente, intimado a se manifestar acerca do petitório de fls. 11/15, o ente municipal apelado confirmou a quitação do débito da apelante, requerendo, portanto, a extinção do feito, mas pleiteando, também, a condenação em honorários advocatícios.

Sobreveio, assim, a sentença vergastada que extinguiu a execução e condenou a parte executada em honorários advocatícios sucumbenciais, o que ensejou a interposição do presente apelo.

Com efeito, é de se notar que o pagamento administrativo do montante exequendo que culminou na satisfação integral do débito (em 21/12/2019, conforme comprovante de pagamento à fl. 65) somente ocorreu após o ajuizamento da demanda (em 04/10/2016) e, inclusive, quando já havia transcorrido mais de três anos da sua interposição, o que induz à conclusão de que a inadimplência da parte executada deu causa ao ajuizamento da ação executiva fiscal, circunstância que justifica a sua condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial.

Noto que o artigo 82, §2º c/c o artigo 85,
caput
, ambos do atual Código de Processo Civil estabelecem, como corolário do princípio da causalidade, que as verbas relativas às custas processuais e aos honorários advocatícios de sucumbência deverão ser custeadas pela parte vencida.

Mais especificamente, o artigo 90 do Código de Processo Civil determina expressamente que havendo o reconhecimento do pedido, as despesas e honorários deverão ser custeados pela parte que reconheceu.

Neste contexto, como o pagamento da dívida tributária somente ocorreu após o ajuizamento do feito, forçoso concluir que o inadimplemento foi o aspecto ensejador do ajuizamento da ação, motivo pelo qual compete a ela o pagamento das verbas acessórias.

Na esteira desse entendimento, encontram-se os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. I - Na origem, o presente feito decorre de execução fiscal objetivando que seja pago valor referente a crédito tributário consignado em CDA. Após infrutífera tentativa de citação, o ente munícipe peticionou requerendo a extinção do feito e a condenação da executada em honorários advocatícios, em razão do pagamento extrajudicial do débito. Por sentença, julgou-se improcedente o pedido de honorários. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida
II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte. In verbis: REsp 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe 31/8/2020; AgInt no AgInt no REsp 1.425.138/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/8/2019, DJe 16/8/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 13/12/2017.
III - Recurso especial provido. (REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.).

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000025-28.2017.8.08.0035 APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA APELADA: PADUA CONSTRUTORA EIRELI - EPP RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – LEI FEDERAL Nº. 6.380/1980 - PAGAMENTO APÓS AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTES DA CITAÇÃO – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –ART. 827 E PARÁGRAFOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É devida a condenação da parte executada ao pagamento de custas eventualmente antecipadas e honorários advocatícios sucumbenciais quando a quitação do débito ocorrer após o ajuizamento da ação executiva fiscal, mesmo antes de efetivada a citação, em observância ao princípio da causalidade.
2. Inexiste, na Lei Federal nº 6.380/1980, disciplina específica quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais devidos no processo executivo fiscal, contexto que atrai a incidência do disposto no art. 827 e parágrafos, do Código de Processo Civil, ao prever a verba honorária devida na execução por quantia certa. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5000025-28.2017.8.08.0035, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data: 10/05/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITOS DE IPTU. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 924, II, CPC. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA DO ART. 827, §1º, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o novo Código de Processo Civil dispõe de regra própria para o estabelecimento da verba honorária em favor do exequente em execução de título executivo extrajudicial, gênero que também contempla a espécie Certidão de Dívida Ativa (CDA), o que afasta a disciplina geral preconizada no art. 85 do CPC.
2. In casu, constatando o juízo a quo que a execução fiscal fora legitimamente instaurada e extinta pelo pagamento integral do débito fiscal antes mesmo de efetivada a citação, condenou a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios com o benefício da redução.
3. Portanto, incidindo na hipótese o art. 827, §1º, do CPC, deve a sentença recorrida ser mantida por seus próprios fundamentos. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5001155-14.2020.8.08.0014, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data: 14/11/2023).

Assim, tenho que irretocável a r. sentença
a quo
, que condenou a apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, tendo em vista que esta foi quem deu causa ao ajuizamento do presente feito, ao não quitar o débito objeto da demanda.

Diante do exposto, nos termos da fundamentação delineada,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto mas, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença recorrida.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo nº 7 do STJ1, a recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

A título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Não obstante tenha me manifestado em sentido diverso em ocasiões anteriores, haja vista o atual entendimento predominante na Corte Superior (
vide
AgInt-AREsp 2.271.119, de 29/02/2024; AgInt-REsp 2.068.074, de 20/09/2023, etc), acompanho integralmente o voto de relatoria, para negar provimento ao apelo, mantendo incólume a sentença que condenou a empresa Apelante ao pagamento das verbas de sucumbência.